Tribunal: TJMT
Processo: 0045919-81.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045919-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), ELIETE FERREIRA HARDMAM - CPF: 314.033.441-91 (APELADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS - URV. NULIDADE DA INTIMAÇÃO
AFASTADA
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. LEI ESTADUAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO.
REMESSA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público estadua
l
em face do Estado, visando ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, em razão de suposta incorreta aplicação da Lei Federal n. 8.880/
19
94. O Estado recorreu da sentença que julgou procedente a demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade da intimação da sentença; (
ii
) está configurada a prescrição do direito à cobrança das diferenças salariais pleiteadas (fundo de direito); e (
iii
) a Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores impede o pagamento das diferenças.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na intimação, uma vez que foi demonstrada a ciência inequívoca dos atos processuais pelas partes.

4. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão dos
vencimentos em URV, conforme a Lei Estadual. Assim, a vigência da referida lei é o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para o servidor reclamar as diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.

5. Reconhecida a prescrição do fundo de direito, tendo em vista o ajuizamento da ação após o decurso do prazo prescricional contado a partir da vigência da lei de reestruturação da carreira dos servidores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.
Remessa
Necessária
prejudicada.

Tese de julgamento: "A reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, sendo a vigência da lei de reestruturação o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para reclamar tais diferenças.
"

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei n. 8.880/94.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836 (Repercussão Geral); TJMT, N.U.
0027611-31.2014.8.11.0041
,
Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e
de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais - URV n. 0045919-81.2015.8.11.0041 ajuizada por
ELIETE FERREIRA HARDAMM
, julgou
procedente o pedido inicial para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, em
5
(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, a ser apurado na fase de liquidação e cumprimento de sentença, em cujos valores apurados deverão ser acrescido
s
juros de mora de 6% ao ano, desde a citação até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta da poupança até o efetivo pagamento,
e
corrigido pelo índice INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009, quando passará a incidir a TR até 25/03/2015 e após o IPCA-E
.

Condenou ainda ao pagamento dos honorários advocatícios,

fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação
.

O apelante argui

a nulidade da intimação da sentença
em razão de
ter sido intimado via
DJe
, bem assim
a prescrição quinquenal
do
fundo de direito da parte autora
, considerado o marco prescricional a data da reestruturação da carreira do servidor, conforme o entendimento do STF no RE
561836/RN
.

No mérito, s
ustenta
, em síntese,
que a Administração Pública
e
stadual no ano de 1994, por meio de legislação específica (Lei Estadual n. 6.528, de 15/09/1994), realinhou

os vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares para fins de perda da URV
.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

A
apelada apresentou
contrarrazões
em que pugna
pelo não provimento do recurso
(
Id. 211481526
)
.

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer por entender pela ausência do interesse p
ú
blico a justificar a sua intervenção (Id. 216222654).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
remessa necessária e
de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais - URV n. 0045919-81.2015.8.11.0041 ajuizada por
ELIETE FERREIRA HARDAMM
, julgou procedente o pedido da inicial para condenar o requerido a
incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, em
5
(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, a ser apurado na fase de liquidação e cumprimento de sentença, em cujos valores apurados deverão ser acrescido juros de mora de 6% ao ano, desde a citação até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta da poupança até o efetivo pagamento,
e
corrigido pelo índice INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009, quando passará a incidir a TR até 25/03/2015 e após o IPCA-E.

Da n ulidade d a i ntimação d a s entença

O apelante argui a ocorrência da nulidade da intimação da sentença e dos atos posteriores, em razão de a referida intimação ter sido realizad
a
pelo DJE, em desconformidade com
o art. 183, §1º do CPC, que determina que “
a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.
”

Verifica-se que o processo tramitava pela forma física e, de fato, a intimação do ato sentencial ocorreu por meio da publicação no Diário da Justiça (DJE n. 10822) (Id. 211481511 -
p
. 90)
.

No tocante
à
nulidade, a parte apelante alega que todos os atos processuais após a sentença são nulos por vício de intimação.

Todavia, em que pese
a
ocorrência do referido vício, a parte apelante não relatou qualquer prejuízo
suportado, mesmo porque o juízo de origem recebeu o recurso de apelação e encaminhou os autos para este Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação do princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”.

A propósito, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1
. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "
o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)
" (
AgInt
no
AREsp
1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa"
( RMS
15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020
)
[
sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – DEMONTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO - URV – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI N. 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se acolher preliminar de nulidade processual por ausência de intimação de ato decisório quando não houve demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte.

2. A ausência de manifestação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte enseja presunção da concessão tácita do benefício.

3. “Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880/1994”. (TJMT, N.U 1009183-18.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024).

4. Se o cargo discutido foi criado posteriormente à efetiva conversão para URV, inexiste, portanto, o prejuízo salarial resultante da incorreta conversão da moeda a amparar o pedido de cumprimento de sentença.

5.
Recurso não provido.
”

(
TJMT,
N.U 1000515-54.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 21/05/2024)

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA DE IPTU – QUESTÃO DISCUTIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ÁREA URBANIZÁVEL – PROJETO DE LOTEAMENTO – REGISTRO EM MATRÍCULA – INCIDÊNCIA DE IPTU – SÚMULA 626 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Não há que falar em nulidade da sentença se não restou demonstrado prejuízo decorrente do erro procedimental, nos termos do art. 277 e 282, § 1º do CPC. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local, como urbanizável ou de expansão urbana, não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN, conforme preceitua o enunciado n. 626 da Súmula do STJ”. (
AgInt
no
REsp
n. 1.930.613/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 19/8/2022.). 3. Comprovado documentalmente que se trata de área urbana e loteada, conforme registros na matrícula e constante na legislação municipal, não há que falar em ilegalidade da incidência do IPTU. 4. Recurso conhecido e provido.
” (TJMT, N.U 0003051-81.2011.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

Dessa forma, não demonstrado o efetivo prejuízo suportado pela parte apelante pela intimação do ato sentencial via
DJe
, não há por que reconhecer a
arguida
nulidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

Primeiramente, a prescrição
do fundo de direito se confunde com o mérito da ação e com ele será analisada.

Cuida-se de ação de cobrança objetivando a condenação do ente estatal a incorporar aos vencimentos ou proventos da parte autora, servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial por considerar que ficou demonstrada a perda salarial.

Pois bem.

A respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada no sentido da tese sustentada pela parte autora e reconhecida na sentença impugnada, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação. Contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento.

Registre-se, firmou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV. Por consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI
8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.
1
. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido.
” (
AgInt
no
REsp
1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020,
DJe
22/05/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.
1
. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser
pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(
REsp
1.804.211/SP, Relator Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17/03/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
373 E 489 DO CPC/15.

[...].

V - No mais,
está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
Nesse sentido:
REsp
n. 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017,
DJe
1º/2/2018;
REsp
n. 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017,
DJe
19/12/3017.

VI - Na hipótese, considerando que o Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiram-se: STJ,
REsp
n. 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/4/2017.

VII - Ademais, é cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 28/8/2017). Nesse sentido:
AgInt
no
REsp
n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
12/2/2019;
AgInt
no
AREsp
n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018,
DJe
18/10/2018.

VIII - Agravo interno improvido.”

(
AgInt
no
REsp
1827885/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020,
DJe
24/04/2020).
[sem destaque no original].

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

“
1)
Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos
aumentos
subsequentes.
7
) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8
) Inconstitucionalidade.
9
) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro
lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
”

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz
Fux
– j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014).

Sobre o tema, esta c.
Primeiro Câmara
de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO
– APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1-
A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.
561.836.

2-Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05
(cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

3-Agravo Interno desprovido.”

(N.U 1014530-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Desa
.
MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 13/03/2024)
[sem destaque no original]

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.
561.836.

2 - Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05
(cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.”
(N.U 0027611-31.2014.8.11.0041,
Câmaras

Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024)
[sem destaque no original
]

Verifica-se em uníssono que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria.

No caso, verifica-se que a parte autora apelada
é

servidora pública estadual
inativa
da Carreira dos Profissionais da Educação Básica
,
vinculada à Secretaria de Estado de
Educação
,
cuja carreira foi reestruturada pela Lei
Complementar
n.
50
, de 1
º
de
outu
bro de 199
8.

Logo, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, é caso de reconhecer a prescrição do direito da autora apelada, considera
n
do que a ação foi proposta em
29
/
09
/2015

(Id.
(Id. 211486690 - p. 2)
, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição da
Lei n.
50
/199
8
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a prescrição da pretensão inicial e, por conseguinte, extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Declaro
PREJUDICADA
a análise da remessa necessária.

Inverto os ônus de sucumbência, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento, em conformidade ao disposto no art.98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024